Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITOS RELATIVOS A MENSALIDADES ESCOLARES. SERVIÇOS EDUCACIONAIS À DISPOSIÇÃO DO ESTUDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISTRATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). 1.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). 1.2. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. 1.3. Gratuidade de justiça deferida.
2. “O aluno tem a obrigação de pagar a contraprestação pelos serviços educacionais que contratou e lhe foi disponibilizado, se não foi formalizada a desistência. Não demonstrado o distrato por escrito ou por outros meios de provas, persiste a responsabilidade do Réu pelas mensalidades escolares do semestre questionado.” (TJDFT. Acórdão 1183305, 07125248620188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e provido.